Tribunal: TCU
Processo: 475.164/1996-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Marcelo Capistrano de Miranda Monte, Severino Marcondes Meira e Aracy Guedes Arnaud Lacerda contra o Acórdão 1.432/2016-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Marcelo Capistrano de Miranda Monte, Severino Marcondes Meira e Aracy Guedes Arnaud Lacerda contra o Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443, de 16/6/1992, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1. dar provimento parcial ao expediente recursal trazido pelo Sr. Marcelo Capistrano de Miranda Monte, a fim de tornar insubsistente a multa que lhe foi imposta no subitem 9.9 do Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , mantendo incólumes os demais termos da decisão atacada; 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso de reconsideração apresentado pela Sra. Aracy Guedes Arnaud Lacerda, a fim de tornar insubsistente a sanção que lhe foi imposta no subitem 9.7 do Acórdão 12424/2016-TCU-Segunda Câmara , mantendo incólumes os demais termos da decisão atacada; e 9.1.3. negar provimento ao expediente recursal protocolado pelo Sr. Severino Marcondes Meira, aproveitando-se as razões recursais trazidas pelos demais recorrentes para reduzir o valor da multa no subitem 9.8 do Acórdão 12424/2016-TCU-Segunda Câmara para R$ 15.000,00; 9.2. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Procurador-chefe da Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU e por tratar de matéria alusiva ao Ofício no 204/2007-MPF/PR/PB-WMC e ao Procedimento Administrativo no 1.24.000.001148/2002-44.